Tribunal: CARF
Processo: 10980.905463/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905463/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.927 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
NORDICA VEICULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Para fins de comprovação do direito creditório, cabe ao contribuinte provar o
direito alegado. Não colacionados aos autos elementos probatórios suficientes
e hábeis, para fins de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a
liquidez e certeza do crédito vindicado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa (Relatora), Alexandre
Evaristo Pinto e Jeferson Teodorovicz que propugnaram em converter o julgamento em
diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1201-003.925, de 11 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo
10980.905462/2017-39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada)
e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905463/2017-83
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.927 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905463/2017-83

1.
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório que indeferiu o PER/DCOMP, no
qual a contribuinte declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento
Indevido ou a Maior” de CSLL - balanço trimestral.
2.
A compensação não foi homologada em virtude na inexistência de saldo
disponível, pois foi objeto de PER/DCOMP anterior que referencia o mesmo pagamento, cuja
decisão proferida concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
3.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou tempestivamente a
Manifestação de Inconformidade.
4.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Considerou
que a contribuinte não logrou êxito em comprovar a certeza e liquidez do direito creditório.
5.
Cientificada do r. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário.
Reitera os argumentos de defesa trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e
apresenta prova da existência de saldo disponível, a partir de documento emitido pela própria
RFB.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
2.
Não obstante o substancioso voto do (a) eminente Relator(a), a
maioria do colegiado divergiu quanto à questão probatória.
3.
A seguir as razões pelas quais o Colegiado adotou tal
posicionamento.
4.
Inicialmente, importante observar que o art. 170 do Código
Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas condições e
garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
5.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional -

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.927 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905463/2017-83

CTN, o art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas
alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O
mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada
à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
6.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo
seja líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art.
74, §1o da Lei 9.430/96).
7.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da
legalidade dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade
acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação ao contribuinte
quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, a questão do ônus probatório.
8.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem
pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal
pretensão com outros elementos probatórios.
9.
Nessa esteira, para fins de comprovação do direito creditório, cabe
ao contribuinte provar o direito alegado. Uma vez colacionados aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco não pode figurar como óbice a impedir nova análise
do direito creditório postulado. Caso contrário, fica prejudicada a
liquidez e certeza do crédito vindicado.
10.
No caso em análise, o contribuinte, posteriormente à não
homologação do PER/DCOMP, reduziu mediante declaração retificadora
o débito confessado em DCTF, o que gerou suposto crédito de R$
73.508,02. Porém, não apresentou documentação contábil e/ou fiscal para
comprovar o alegado crédito.
11.
Em sede de recurso voluntario, a recorrente novamente não
apresentou elemento comprobatório; limitou-se a apresentar documentos
que já eram de conhecimento do Fisco, mesmo após o acórdão recorrido
ter explicitado a necessidade de documentação comprobatória. Veja-se:
10. A retificação da DCTF, antes da ciência do despacho decisório, é possível,
no entanto deve haver prova da liquidez e certeza do crédito.
[...]
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.927 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905463/2017-83

13. A situação se enquadra no item 13.1 do Parecer Normativo COSIT n.
02/2015, que, nessa situação prevê o seguinte:
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das
informações declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade
administrativa tem o poder-dever de confirmá-las. A autoridade
administrativa poderá solicitar a comprovação do alegado crédito
informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento
e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem
prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata
de fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária,
mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado,
que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões
apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente,
indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros elementos
de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB.
14. Nesse sentido, considerando que a DIPJ era instrumento meramente
declaratório, e que os débitos apurados trimestralmente são diversos, não há
como se apurar a certeza e liquidez nesse tipo de situação, pois a certeza nesses
casos é condição sine qua non, pois que a lei nos fala em necessidade de prova, e
não de indícios.
12.
Isso posto, conforme salientado acima, não colacionados aos autos,
dentro do prazo legal, elementos probatórios suficientes e hábeis para
comprovar o direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.
Conclusão
13.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.927 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905463/2017-83

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital